Tribunal: TJES
Processo: 5003677-22.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação extrajudicial; Acessão
Data de julgamento: 2022-02-10

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003677-22.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: RSA CONSULTORIA E PROJETOS DE ESQUADRIAS LTDA – EPP

AGRAVADA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA M. SANTOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE ADVOGADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO – MULTA E HONORÁRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Deve ser cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas iniciais no prazo de quinze dias.

2. Se não foi interposto recurso contra a decisão que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça, nem foram recolhidas as custas iniciais, é correta a decisão que determina o cancelamento da distribuição da impugnação ao crédito em recuperação judicial.

3. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 8 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003677-22.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RSA CONSULTORIA E PROJETOS DE ESQUADRIAS LTDA - EPP
AGRAVADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA M. SANTOS LTDA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5003677-22.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: RSA CONSULTORIA E PROJETOS DE ESQUADRIAS LTDA – EPP

AGRAVADA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA M. SANTOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RSA Consultoria e Projetos de Esquadria Ltda. EPP contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação e Falência de Vitória, que determinou o cancelamento de distribuição da impugnação de crédito formulada em face de Massa Falida da Construtora M. Santos Ltda.

Sustenta que: (1) é cabível agravo de instrumento contra a decisão judicial sobre a impugnação ao crédito; (2) formulou a impugnação ao crédito para que fosse retificado o valor de seu crédito lançado no quadro geral de credores da agravada; (3) naquele incidente, requereu o benefício de gratuidade de justiça; (4) o benefício de gratuidade de justiça foi indeferido e foi determinado o recolhimento das custas, sob pena de extinção do incidente; (5) seu pedido de reconsideração foi indeferido, ocasião em que foi novamente intimada para recolhimento das custas; (6) reiterou o pedido de gratuidade de justiça, que foi novamente indeferido; (7) embora tenha formulado pedido para produção de provas de sua hipossuficiência, o incidente foi extinto por ausência de recolhimento de custas iniciais; (8) os documentos apresentados são suficientes para comprovar sua hipossuficiência; (9) a negativa de produção de prova de sua hipossuficiência caracteriza cerceamento de defesa; (10) apresentou as declarações de débitos e créditos tributários federais de 2017, 2018 e 2019, que comprovam a ausência de faturamento ou renda no período; (11) também foi comprovada a hipossuficiência de seu único sócio, reconhecida até mesmo pelo Governo Federal, que lhe concedeu benefício de auxílio emergencial; e (12) a decisão recorrida não se pronunciou sobre os documentos que comprovam sua hipossuficiência e de seu sócio e contrariou o artigo 5º, LV, da Constituição Federal e os artigos 98, 371, 489 e 1.022, II, do Código de Processo Civil, de 2015.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento.

Decisão indeferindo o pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id. 1454502).

Sem contrarrazões.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória - ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5003677-22.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: RSA CONSULTORIA E PROJETOS DE ESQUADRIAS LTDA – EPP

AGRAVADA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA M. SANTOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
Deve ser cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas iniciais no prazo de quinze dias (CPC, art. 290).

A agravante formulou impugnação contra a relação de credores apresentada nos autos da recuperação judicial da agravada. Na ocasião, requereu o deferimento do benefício de gratuidade de justiça (id. 1406454).

Instada a comprovar o recolhimento das custas (id. 1406458, p. 8), a agravante reiterou seu pedido para que lhe fosse concedido o benefício de gratuidade de justiça e juntou documentos (id. 1406458, p. 9/10, id. 1406460 e id. 1406462).

Intimada para comprovar sua hipossuficiência (id. 1408423, p. 7), a agravante reiterou o pedido para que lhe fosse concedido o benefício e apresentou declaração prestada por seu contador, atestando que estava inativa (id. 1408423, p. 9/12).

O benefício foi indeferido e, em 20 de novembro de 2019, a agravante foi intimada para, no prazo de quinze dias, recolher as custas iniciais, bem como atribuir valor à causa (id. 1408423, p. 13/14).

Contra a decisão que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça a agravante não interpôs recurso. Logo, deveria realizar o recolhimento das custas iniciais no prazo de quinze dias, contados de 20 de novembro de 2019, sob pena de cancelamento da distribuição da impugnação.

Em 4 de dezembro de 2019 a agravante atendeu parcialmente à decisão, limitando-se a indicar o valor da causa. Ainda, requereu a reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas (id. 1408423, p. 15, id. 1408423, p. 1/5 e id. 1408424, p. 1/5).

O pedido de reconsideração, que não é recurso, nem é capaz de suspender os efeitos da decisão anterior, foi indeferido e a agravante foi novamente intimada para recolher as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição (id. 1408424, p. 7).

Nota-se que, naquele momento, já era possível o cancelamento da distribuição.

A agravante formulou outro pedido de reconsideração (id. 1408424, p. 9/15, id. 1408425, p. 1/5), que, da mesma forma que o anterior, foi indeferido, sendo novamente intimada para recolher as custas iniciais sob pena de cancelamento de distribuição, em 30 de outubro de 2010 (id. 1408425, p. 6/7).

A decisão que indeferiu o benefício de gratuidade de justiça já estava preclusa, porque os pedidos de reconsideração não se apresentam como meios próprios de impugnação de decisões judiciais e não interferem na contagem dos prazos processuais.

Em 3 de novembro de 2020 a agravante novamente formulou pedido de gratuidade de justiça e requereu a produção de provas de sua hipossuficiência em audiência ou que fossem especificados os documentos necessários para aferição de sua hipossuficiência (id. 1408425, p. 1/5). E não cumpriu a determinação de recolhimento das custas iniciais.

Então se seguiu a decisão impugnada por esse recurso, que determinou o cancelamento da distribuição da impugnação ao crédito.

Constata-se, assim, que a decisão recorrida não é ilegal, porque a agravante não cumpriu a determinação de recolhimento das custas iniciais e a decisão por meio da qual foi indeferido o benefício de gratuidade de justiça já estava preclusa. Ou seja, os reiterados pedidos de gratuidade de justiça não interromperam nem suspenderam a fluência do prazo de quinze dias para recolhimento das custas.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003677-22.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: RSA CONSULTORIA E PROJETOS DE ESQUADRIAS LTDA – EPP

AGRAVADA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA M. SANTOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE ADVOGADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO – MULTA E HONORÁRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Deve ser cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas iniciais no prazo de quinze dias.

2. Se não foi interposto recurso contra a decisão que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça, nem foram recolhidas as custas iniciais, é correta a decisão que determina o cancelamento da distribuição da impugnação ao crédito em recuperação judicial.

3. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.